Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700707-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIA SOARES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela requerida contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 1.2. Em sua apelação, a parte requerida pede pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo indeferimento do juízo de origem para produção de prova pericial. 2. Do cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O Juiz é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem defere, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entende desnecessárias ao julgamento da ação. 2.2. No caso, os documentos trazidos aos autos descrevem cada um dos débitos da requerida perante a autora no que tange à despesas condominiais e ao consumo em excesso de água, sendo que o único valor contestado pela apelante refere-se à taxa condominial de janeiro de 2021, valor que já foi excluído da condenação pelo magistrado sentenciante. 2.3. Constata-se que a prova requerida seria inútil para a finalidade indicada pela apelante, porquanto o total devido ao condomínio autor depende somente da apresentação de provas e não demanda cálculos complexos a ensejar a determinação de perícia. 2.4. Precedente desta Corte: “1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, ao entender que as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, sobretudo diante da simplicidade das alegações e de eventuais cálculos aritméticos exigidos, não procede com a realização de prova pericial contábil, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processual.” (07208039020208070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/10/2021). 3. Apelação improvida. A recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 464, §1o, inciso I, e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à ampla defesa e ao contraditório, porquanto indeferida a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 464, §1o, inciso I, e 2o, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o juiz, na condição de destinatário final da instrução, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção. (...) Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente” ((AgInt no AgInt no AREsp 1947719/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024